Tribunal: STF
Processo: ARE 1341451
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 131): 
    “AÇÃO ORDINÁRIA – ABONO PERMANÊNCIA– ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – O AUTOR NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO DIREITO AO ABONO PERMANÊNCIA- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS– RECURSO NÃO PROVIDO. ”
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §1º, III, b e §19º, da Constituição Federal e busca demonstrar possuir direito ao abono de permanência.
    É o relatório. Decido. 
    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso.
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF.
    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 26 de março de 2021, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor.
    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ad argumentandum tantum, ainda que fosse possível superar tal óbice, observo que para divergir do entendimento consignado pelo acórdão impugnado seria necessário rever o conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente